Tribunal: TJMT
Processo: 1032160-10.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032160-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAREN CHRISTINA ODY DE SOUZA - CPF: 106.505.149-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), MARILEIDE OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 988.224.031-34 (AGRAVANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ICTUS SOLUTION LTDA - ME - CNPJ: 20.872.573/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR SCHMIDT JUNIOR - CPF: 855.100.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON ROBERTO RODRIGUES SILVA - CPF: 481.924.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. GARANTIDOR FIDUCIANTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. DISTINÇÃO ENTRE GARANTIDOR FIDUCIANTE E OUTORGA UXÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de bem imóvel, na qual a agravante alegava sua ilegitimidade passiva por ter apenas prestado outorga uxória ao seu cônjuge.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, que figura no contrato como garantidora fiduciante de bem imóvel vinculado ao pagamento do débito, deve ou não integrar o polo passivo da execução, ainda que não seja devedora solidária ou avalista da obrigação principal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 779, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que a execução pode ser promovida contra o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito, o que atrai a legitimidade passiva da agravante, que figura no contrato como garantidora fiduciante.

4. A agravante não apenas prestou outorga uxória ao cônjuge, mas efetivamente participou do negócio jurídico na qualidade de "GARANTIDOR FIDUCIANTE (BEM IMÓVEL)", constituindo ato jurídico de disposição patrimonial que a insere diretamente na relação processual executiva, ainda que sua responsabilidade seja limitada ao bem dado em garantia.

5. Existe clara distinção entre a figura do cônjuge que presta mera outorga uxória, prevista no artigo 1.647 do Código Civil como simples ato de consentimento, e aquele que figura como garantidor fiduciante, situação que implica efetiva vinculação de um bem ao pagamento da dívida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
O garantidor fiduciante que oferece bem imóvel em alienação fiduciária possui legitimidade passiva para figurar em execução do contrato garantido, nos termos do artigo 779, V, do Código de Processo Civil, ainda que não seja devedor principal, respondendo nos limites do bem dado em garantia
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 779, V, 835, § 3º; CC, art. 1.647.

Jurisprudência relevante citada
TJMT, N.U 1019417-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024; TJMT, N.U 1018035-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARILEIDE OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1023701-47.2024.8.11.0002, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, na qual alegava sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução.

A execução na origem visa à satisfação de crédito consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário nº 592922, cujo saldo devedor, à época do ajuizamento, totalizava R$ 774.845,31 (setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), decorrente do inadimplemento contratual iniciado com a parcela de nº 14, vencida em 20 de março de 2024.

O título executivo foi garantido por alienação fiduciária do bem imóvel registrado sob a matrícula nº 84.347 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, ofertado em garantia pela ora agravante e por seu cônjuge, Sr. Washington Roberto Rodrigues Silva.

A agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda executiva, sob o fundamento de que jamais figurou como devedora solidária ou avalista, tendo apenas concedido outorga uxória para a constituição de garantia real pelo seu cônjuge, nos termos do art. 1.647 do Código Civil.

O magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando sua decisão no art. 779, inciso V, do CPC, consignando que, tendo a executada assinado na qualidade de garantidora fiduciante, proprietária do bem dado em garantia, é indispensável que figure no polo passivo da demanda executiva, ressaltando que sua responsabilidade é limitada ao bem dado em garantia.

Em suas razões recursais, a agravante reitera a alegação de ilegitimidade passiva, sustentando que não é devedora solidária nem avalista da obrigação, tendo apenas prestado outorga uxória ao seu cônjuge em razão da garantia real oferecida no contrato. Argumenta que sua participação na avença se limitou a realizar a outorga uxória da garantia prestada por seu esposo, não tendo assumido obrigação de realizar o pagamento da dívida de forma solidária.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo da execução. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No tocante à tutela de urgência, verifica-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido consoante decisão de id. 319024397.

Em contraminuta (id. 325065357), a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS -SICOOB INTEGRAÇÃO
sustenta sua legitimidade passiva, alegando que não atuou como mera anuente, mas como garantidora fiduciante, enquadrando-se na hipótese do art. 779, V, do CPC. Destaca que a Cédula de Crédito Bancário nº 592922 individualiza as partes e a qualifica expressamente como “GARANTIDOR FIDUCIANTE (BEM IMÓVEL)”, não havendo menção à outorga uxória ou à figura de cônjuge anuente. Argumenta que confundir sua atuação com mera outorga uxória é erro conceitual, pois, diferentemente da vênia conjugal prevista no art. 1.647 do CC, ela não apenas consentiu, mas contratou e disponibilizou patrimônio para garantir a operação de crédito.

Defende que sua assinatura configura ato constitutivo de direito real de garantia, inserindo-a diretamente na relação processual, sendo incoerente permitir a constituição da garantia e, ao mesmo tempo, impedir sua excussão. Ampara-se em jurisprudência que reconhece a legitimidade passiva do terceiro garantidor real, nos termos do art. 779, V, do CPC, limitando sua responsabilidade ao bem dado em garantia. Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo sua legitimidade para figurar na execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARILEIDE OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1023701-47.2024.8.11.0002, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, na qual alegava sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução.

A execução em trâmite na origem objetiva à satisfação de crédito consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário nº 592922, cujo saldo devedor, à época do ajuizamento, totalizava R$ 774.845,31 (setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), decorrente do inadimplemento contratual iniciado com a parcela de nº 14, vencida em 20 de março de 2024.

O título executivo foi garantido por alienação fiduciária do bem imóvel registrado sob a matrícula nº 84.347 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, ofertado em garantia pela ora agravante e por seu cônjuge, Sr. Washington Roberto Rodrigues Silva.

Em suas razões recursais, a agravante reitera a alegação de ilegitimidade passiva, sustentando que não é devedora solidária nem avalista da obrigação, tendo apenas concedido outorga uxória ao seu cônjuge em razão da garantia real oferecida no contrato. Argumenta que sua participação na avença se limitou a realizar a outorga uxória da garantia prestada por seu esposo, não tendo assumido obrigação de realizar o pagamento da dívida de forma solidária.

O cerne da controvérsia reside em definir se a agravante, que figura no contrato como garantidora fiduciante, deve ou não integrar o polo passivo da execução. A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não é devedora solidária nem avalista da obrigação, tendo apenas prestado outorga uxória ao seu cônjuge em razão da garantia real oferecida no contrato.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão foi adequadamente analisada pelo juízo a quo, que fundamentou sua decisão no artigo 779, inciso V, do Código de Processo Civil, o qual estabelece expressamente que a execução pode ser promovida contra "
o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito
".

Ao examinar detidamente os documentos que instruem o presente recurso, verifica-se que a agravante, de fato, figura no contrato como garantidora fiduciante, sendo titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Não se trata, portanto, de mera outorga uxória, mas de efetiva constituição de garantia real sobre bem de sua propriedade.

A distinção entre a figura do cônjuge que presta mera outorga uxória e aquele que figura como garantidor fiduciante é fundamental para o deslinde da questão. Enquanto a outorga uxória, prevista no artigo 1.647 do Código Civil, constitui mero ato de consentimento para que um cônjuge possa praticar determinados atos de disposição patrimonial, a garantia fiduciária implica na efetiva vinculação de um bem ao pagamento de uma dívida.

No caso em análise, conforme se depreende da Cédula de Crédito Bancário nº 592922, a agravante não apenas consentiu com a disposição do bem pelo cônjuge, mas efetivamente participou do negócio jurídico na qualidade de "GARANTIDOR FIDUCIANTE (BEM IMÓVEL)",conforme se verifica no instrumento contratual. Sua assinatura nessa qualidade constitui ato constitutivo de direito real de garantia, que a insere diretamente na relação jurídica processual da execução:

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o terceiro garantidor, deve figurar no polo passivo da execução, ainda que sua responsabilidade seja limitada ao bem oferecido em garantia. A propósito:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS. DEVEDORES SOLIDÁRIOS GARANTIDORES. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA POR COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS QUANTO À TESE DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL SOB A ÓTICA DA MOEDA ESTRANGEIRA. PRELIMINAR DE MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO JUÍZO DE ORIGEM E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. REJEITADAS. MÉRITO. NULIDADE DO CONTRATO DE PENHOR. NÃO ACOLHIDA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE VALOR EXPRESSO. NÃO ACOLHIDA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL SOB A ÓTICA DA DISCREPÂNCIA ENTRE A PREVISÃO CONTIDA NAS CONFISSÕES DE DÍVIDA E A CONTIDA NO CONTRATO DE PENHOR. NÃO ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.(...) Teses de julgamento: A fundamentação sucinta, desde que clara e objetiva, não caracteriza omissão ou ausência de fundamentação.
Devedores solidários garantidores, mesmo que não proprietários do bem penhorado, têm legitimidade passiva para a execução, quando expressamente renunciam ao benefício de ordem
. A preclusão consumativa por coisa julgada impede a rediscussão de matéria, objeto de exceções de pré-executividade, quando já decidida em acórdãos de agravos de instrumentos transitados em julgado. "O contrato de penhor não é nulo quando atende aos requisitos do art. 1.419 do Código Civil, com a correta identificação do bem empenhado, e cumpre o art. 1.424, ao declarar o valor do crédito ou fornecer uma estimativa adequada do valor máximo da dívida."A exceção de pré-executividade somente é cabível quando simultaneamente atendidos dois requisitos: a matéria deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado e a decisão deve prescindir de dilação probatória. (N.U 1019417-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS GARANTIDORES HIPOTECANTES. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JÁ JULGADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A legitimidade passiva do garantidor hipotecante subsiste quando este assume expressamente, em escritura pública, a responsabilidade solidária pela dívida garantida
. 2. A conexão entre ações não se reconhece quando uma delas já foi julgada, conforme prevê o Enunciado Sumular 235 do STJ. 3. A cobrança por meio de ação monitória não exige prévia liquidação judicial quando fundada em contrato e planilha compatíveis com os requisitos do art. 700 do CPC. 4. A inovação recursal em sede de Apelação configura vício formal quando introduz matéria fático-jurídica não debatida no Juízo de origem, violando o contraditório e o devido processo legal.”

(N.U 1018035-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025 – grifo nosso)

Importante ressaltar que a inclusão da agravante no polo passivo da execução não significa que ela responderá pessoalmente pela dívida, mas apenas que o bem por ela oferecido em garantia poderá ser objeto de constrição judicial para satisfação do crédito exequendo. Sua responsabilidade, como bem destacou o juízo a quo, é limitada ao bem dado em garantia.

Ademais, o artigo 835, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que "
na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
". Tal dispositivo reforça a necessidade de inclusão do garantidor no polo passivo da execução, para que possa ser regularmente intimado dos atos processuais que afetem o bem dado em garantia.

Os precedentes jurisprudenciais citados pela agravante, que reconhecem a ilegitimidade do cônjuge, tratam de situações distintas, nas quais o cônjuge efetivamente prestou apenas outorga uxória, sem assumir a qualidade contratual de garantidor. No caso dos autos, como já demonstrado, a agravante obrigou-se como "GARANTIDOR FIDUCIANTE", o que atrai a regra específica do artigo 779, inciso V, do CPC.

No título, inclusive, a agravante também prestou sua outorga uxória nas demais garantias prestadas por seu cônjuge.

Portanto, a decisão agravada não merece reparos, pois aplicou corretamente o disposto no artigo 779, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a legitimidade passiva da agravante para figurar no polo passivo da execução, na qualidade de garantidora fiduciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025